Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIELLY FERREIRA DIAS - CPF: 029.296.391-21 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado

1005980-56.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TATIELLY FERREIRA DIAS

Recorrido(s):

NATURA COSMETICOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. APONTAMENTOS POSTERIORES. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DATA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito no valor de R$178,00 (cento e setenta e oito reais) e condenou a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantum minorado em razão de 2 (duas) negativações posteriores, nos valores de R$178,64 e R$3.627,00. Em suas razões recursais,
a parte reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório e que os juros sejam computados a partir do evento danoso
.

2. “
A restrição cadastral posterior não afasta a ocorrência do dano moral, contudo, deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório
.” (N.U 1003668-23.2021.8.11.0008, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, DJE 03/05/2022)

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

4. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

5. Sentença parcialmente reformada tão somente para alterar o termo inicial da incidência de juros de mora.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa recorrida, bem como o arbitramento de indenização por danos morais de forma minorada em razão de negativações posteriores,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora do quantum indenizatório à título de danos morais.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

Posto isto, conheço do recurso interposto pela reclamante ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar que
a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a data da inscrição indevida (23/11/2020), conforme inteligência da Súmula 54 do STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023